Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-60.2019.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000249-60.2019.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SARA JOSE MARTINS FARIAS - CPF: 395.587.891-00 (EMBARGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0008-57 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO - CNPJ: 01.542.240/0008-57 (EMBARGADO), CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 011.630.301-80 (ADVOGADO), SARA JOSE MARTINS FARIAS - CPF: 395.587.891-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SARA JOSE MARTINS FARIAS E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO.
E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -

PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO –

EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
honorários RECURSAL – art. 85, §§1o e 11, cpc – MAJORAÇÃO
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, a Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio alega omissão e obscuridade, sob o argumento de que a decisão está pautada em premissa equivocada, diante da ausência de acordo verbal. Afirma ainda ausência de dever de troca do veículo e necessidade de complementação da diferença (id. 154849163).

De outra banda, Sara José Martins Farias também embarga alegando a ocorrência de omissão no v. acordão, em relação aos honorários advocatícios recursais (id. 155986675).

As contrarrazões foram apresentadas por Sara José Martins Farias (id. 155986673), já Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio apresentou as contrarrazões (id. 156652197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente passo a análise dos embargos de declaração oposto por Jorlan S/A Veículos Automotores Importação e Comércio, por ser questão de lógica-processual.

A embargante assevera que decisão está pautada em premissa equivocada, diante da ausência de acordo verbal. Afirma ainda ausência de dever de troca do veículo, bem como a necessidade de complementação da diferença.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a substituição do veículo, vejamos:

“
Assim, a apelante responde pelos danos que causar, por ação ou omissão, na consecução de sua atividade, bastando à vítima comprovar o evento lesivo e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente.

Tais requisitos se comprovam de forma cristalina, diferentemente do que alega a apelante, em decorrência da substituição do veículo por outro. Portanto, resta provado que o ato ilícito da apelante lesionou a autora.

Em relação à indenização por dano material, esta se mostra pertinente, diante do princípio da reparação integral que dispõe que se o consumidor sofre um dano, a reparação que lhe é devida deve ser a mais ampla possível, abrangendo, efetivamente, todos os danos causados.

Ademais, os documentos juntados pelo apelado gozam de presunção de veracidade, ou seja, só podem ser contestados com a apresentação de outro meio de prova, e mesmo assim, com expressivo valor probante, o que não ocorreu.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

In casu, a parte autora comprovou adequadamente os danos sofridos e o nexo causal entre eles e a falha na prestação do serviço pela requerida. Para comprovar suas alegações, a parte autora juntou aos autos, entre outros documentos, proposta de compra (id. 21133172), nota fiscal do primeiro veículo (id. 21133171), ordem de serviço (id. 21133180), despesa com a lanterna (id. 21133753), nota fiscal no segundo veículo adquirido (id. 21133182), custos da viagem de ônibus (id. 21134297) e comprovantes das despesas que efetuou em razão da conduta da requerida (id. 21134295, desalienação do 1o veículo; id. 21134298, taxas referentes a transferência/consórcio; id. 21134300), além do relatório médico e receita de seu filho (id. 21133759). Observo que a parte requerida ao fornecer o primeiro veículo com diversos vícios de segurança graves que, inclusive resultaram em um acidente (id. 21133741), deu causa a necessidade de realização de um segundo negócio jurídico, isto é, a aquisição de outro veículo, resultando em prejuízos econômicos à requerente já que teve que custear novamente a aquisição do outro veículo. Por conseguinte, reputo suficientemente comprovada o dever de restituição por acordo verbal, inclusive pelo depoimento da testemunha não compromissada (sobrinho da parte autora) já que acompanhou a requerente em uma das vezes que retornou à concessionária (id. 72878045).”
(id. 143349214)

Portanto, deve prevalecer a condenação fixada na sentença.
”

(id. 153599682)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção da embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por outro lado, a embargante Sara José Martins Farias assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pelo embargado.

Com razão. Em relação ao ônus da sucumbência, o percentual foi mantido no v. acórdão, vejamos:

“
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Assim, diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.
”
(id. 153599682)

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço os recursos e
ACOLHO
os embargos de declaração de Sara José Martins Farias
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e
REJEITO
os aclaratórios oposto pelo
Jorlan S.A. Veículos Automotores Importação e Comercio
.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023